Tribunal: TJES
Processo: 5008244-28.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008244-28.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. Inexistência da omissão apontada.

II. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
CONFLITO DE CO
M
PETÊNCIA
N
º
5008244-28.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ROSANA DOS SANTOS NUNES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de acórdão que conheceu
do conflito
negativo de competência
e declaro
u
competente para apreciar a demanda identificada pelo número
5022089-55.2023.8.08.0024
em que se pleiteia a disponibilização pelo Estado do Espírito Santo
e pelo Município de
Vitória
de internação
psiquiátrica
compulsória
em favor de
RONAN NUNES SILVA,
o Juízo
Suscita
nte
(
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
)
.

Irresignado,
persegue

o
ente
municipal “A admissão destes embargos de declaração com a supressão da omissão quanto ao tema ‘valor da causa’ especificamente em ‘políticas públicas’ onde não se dá proveito econômico pois o que a sentença supre é o acesso a vaga”.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor,
ao que não se atentou a parte recorrente
.

D
e pronto, adianto que a
leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da parte recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos,
até mesmo porque toda a fundamentação utilizada no julgamento embargado mostra-se suficiente a rechaçá-las
.

D
igo isto porque por ocasião do julgamento do Conflito de Competência em questão restou consignado justamente que a

análise

em debate “
transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa
,
em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada,
condição essa que
não pode ser negada sob pena de que
se
incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória”,
até mesmo porque “a internação ora debatida é
medida prevista n
o artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001,
que não contém limitação temporal
inicial

e que,
embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos”.

A
sseverou-se na ocasião que “
Eventual u
tilização
como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
do custo mensal da internação pleiteada -
cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deve
ria
se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça”,
valendo destaque a transcrição do
“
E
nunciado nº 47:
Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Dada intelecção acarretou a compreensão externada no julgamento de que “
Desarrazoado,
nessa esteira
, se
ria
deduzir
da concretude do caso
a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa promovida pel
a parte
autor
a
– já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para o valor

apontado –, quando, em verdade, caberia ao julgador primevo determinar a adequada retificação”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às
peculiaridades
constantes
no tema vertido
nos autos em apreço,
sobretudo pelo fato de
que regem-se
“
os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95”,
sendo certo
“
que o
controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda
,
as hipóteses de exclusão expressamente elencadas,
além
d
os
próprios
litigantes,
a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000, qu
ando fixada tese no sentido da possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual”.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)